Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-47.2021.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000775-47.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), IDELSON RODRIGUES - CPF: 815.405.151-68 (RECORRENTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), GISLAINI PRUDENCIO DE JESUS - CPF: 255.715.968-99 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. J. D. B. - CPF: 062.203.111-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE GOMES - CPF: 029.339.291-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA EDIVANIA PEREIRA DE BRITO - CPF: 030.351.011-08 (VÍTIMA), GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 082.944.761-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – AMEAÇA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DOS HOMICÍDIOS TENTADOS PARA DELITOS DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – TESES DE
LEGÍTIMA DEFESA E DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
2.
VINDICADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO FEMINICÍDIO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS –
3.
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 78, INC. I, DO CPP –
VIS ATTRACTIVA
– PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR – PRONUNCIAMENTO RATIFICADO NA ÍNTEGRA

–
4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na hipótese, em que as teses defensivas de legítima defesa e de ausência de dolo constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.
O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente do corpo de jurados o pleno exame dos fatos e de violar a competência da Corte Leiga para julgar a causa em todos os seus termos.

3.
Configura ofensa à
vis attractiva
do art. 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos veredictos aventar a absolvição sumária ou a impronúncia dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, quando não houver ilegalidade patente e for necessária a imersão vertical no conjunto probatório dos autos, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar as supostas tentativas de homicídio com todas as peculiaridades fáticas que as envolveram.

4.
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE: IDELSON RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
IDELSON RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º 1000775-47.2021.8.11.0012, em que o réu foi
pronunciado
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
a
rt. 121, §2.º, inc. II e VI, §2.º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, por 02 (duas) vezes, e art. 147,
caput
, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP
,
para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 155875322, o recorrente almeja a
impronúncia
ou a
absolvição sumária
, alegando que as provas coligidas aos autos levam a concluir que, ao supostamente perpetrar os delitos contra a vida que lhe são imputados, o réu teria agido em
legítima defesa
, ao que acrescenta o
pedido cumulativo
de
absolvição
por atipicidade dos
crimes conexos
de ameaça, que teriam ocorrido em meio à discussão acalorada entre todos os envolvidos.

Subsidiariamente
, vindica a
desclassificação
dos homicídios tentados para crimes de
lesão corporal
, sustentando a falta de provas capazes de atestar a presença de
animus necandi
na conduta, e, acaso vencido nesta pretensão, postula o
decote das qualificadoras
do
motivo fútil
e do
feminicídio
, sob o argumento de que estas seriam manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões vistas no ID 155875326, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme se vê no ID 155875327.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 160702667, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 13/05/2021, por volta das 23h40min, na residência situada na Rua Lino Pacheco Braga, s/n.º, bairro Deus é Amor, na Comarca de Nova Xavantina/MT, o recorrente
IDELSON RODRIGUES
, ciente da ilicitude de seu comportamento, valendo-se da relação íntima de afeto que mantinha com a vítima
Cleusa Edivânia Pereira de Brito
, sua então namorada, ameaçou-a com palavras de lhe causar mal injusto e grave (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar, o recorrente
IDELSON
,

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação doméstica que mantinha com a vítima
Evelin Soares Jardim de Brito
, filha de sua então namorada
Cleusa
, ameaçou-a com palavras de lhe causar mal injusto e grave (
Fato 02
).

A preambular pontua que, nas mesmas circunstâncias temporais e espaciais, o recorrente, com consciência de ilicitude, ameaçou com palavras de causar mal injusto e grave ao ofendido
Guilherme Oliveira de Souza
, namorado da vítima
Evelin
e genro da vítima
Cleusa
(
Fato 03
).

Outrossim, a peça incoativa dá conta de que, após o
Fato 01
, na mesma residência,
IDELSON
, com consciência de ilicitude e imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil e razões da condição de sexo feminino, utilizando-se de um revólver de calibre .32, tentou matar a sua então namorada
Cleusa Edivânia Pereira de Brito
, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade

(
Fato 04
).

Por fim, a inicial descreve que, nas mesmas condições do
Fato 04
, o recorrente, com consciência de ilicitude e imbuído de
animus necandi
, utilizando-se de um revólver de calibre .32, tentou matar a vítima
Guilherme Oliveira de Souza
, somente não alcançando o resultado almejado por circunstâncias alheias à sua vontade (
Fato 05
).

Segundo a proposição ministerial,
IDELSON
e a vítima
Cleusa
mantiveram relacionamento afetivo por cerca de três anos, todavia, o réu apresentava comportamento agressivo e violento quando ingeria bebida alcoólica, razão pela qual, na manhã de 13/05/2021, a ofendida rompeu a relação, sendo que, na noite da mesma data, o increpado se dirigiu aparentemente embriagado até a casa de
Cleusa
, onde também se encontravam a filha desta,
Evelin
, e o seu namorado
Guilherme
.

Ato contínuo, de acordo com o
Parquet
,
IDELSON
pediu para dormir no local e
Cleusa
não aceitou, dizendo que chamaria a polícia se ele não fosse embora, após o que este saiu da casa, bradando que voltaria para matar todos os presentes, o que fez com que as vítimas acionassem a Polícia Militar, cujos agentes realizaram rondas em busca do recorrente, porém, neste ínterim, o réu ligou para
Cleusa
e proferiu novas ameaças de morte contra ela e sua filha, antes de retornar à residência da ofendida, munido com um revólver, apontar a arma de fogo para ela e acionar o gatilho, sem que ocorresse disparo.

O órgão acusador descreve que, na sequência,
Cleusa
se apossou de uma foice e avançou contra o acusado, que a segurou pelo pescoço, tomou-lhe a foice e apontou o revólver para a sua cabeça, instante em que
Guilherme
a empurrou, após o que
IDELSON
se virou na direção do ofendido e efetuou um disparo, atingindo-o no dedo polegar.

A exordial dá conta de que as vítimas correram, ao passo que o increpado chegou a percutir outro disparo, empreendeu fuga em seu veículo e foi encontrado posteriormente, em diligências policiais, ainda em poder da foice e logo após dispensar a arma de fogo; narrando a vestibular, por fim, que a qualificadora do feminicídio se deve à relação íntima de afeto mantida entre o réu e a sua namorada
Cleusa
e que a qualificadora do motivo fútil decorre da desproporcionalidade entre a ação ilícita e os móveis que a teriam propelido [término do relacionamento e discordância da vítima com o pedido do réu para pernoitar no domicílio após o rompimento].

Diante desses fatos, o recorrente foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no
art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, por 02 (duas) vezes, e art. 147,
caput
, na forma do art. 70,
in fine
, todos do Código Penal
[
Fatos 01
,
02
e
03
,
em concurso formal impróprio
];
art. 121, §2.º, inc. II e VI, §2.º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
[
Fato 04
] e
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
[
Fato 05
], tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Desta feita, seguiu-se o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na
pronúncia
do réu, nos moldes denunciados,
a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação dos homicídios tentados para crimes de lesão corporal
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um juízo fundado de
suspeita
das imputações, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas, a saber:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

No que tange à
desclassificação
, está prevista no
art. 419 do CPP
e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer que, tal qual a decisão de absolvição sumária,
o
decisum
desclassificatório também
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o corpo de jurados, a quem compete o
estudo aprofundado e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, a análise do
elemento subjetivo do agente
, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento dos pedidos de
impronúncia
ou
absolvição sumária
por legítima defesa e de
desclassificação
da conduta para lesão corporal por falta de
animus necandi
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou da
demonstração inequívoca
da presença da
descriminante
e da
falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento volitivo do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
das infrações penais

está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 155875150 e ID 155875151); do auto de apreensão (ID 155875152); dos termos de representação criminal (ID 155875156, ID 155875160 e ID 155875162); do pedido de providências protetivas (ID 155875159); dos laudos de exames de corpo de delito realizados nas vítimas (ID 155875175 - Pág. 26/28 e ID 155875175 - Pág. 36/38); do laudo de exame de caracterização e eficiência da arma de fogo e munições (ID 155875182); do prontuário médico da ofendida
Cleusa Edivânia Pereira de Brito
(ID 155875198 - Pág. 2); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente
IDELSON RODRIGUES
no evento delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Com efeito,
em juízo
, a vítima
Cleusa Edivânia Pereira de Brito
declarou que, embora não residissem juntos, namorava com o recorrente havia cerca de 03 (três) anos e que, na data dos fatos, rompeu o relacionamento, contexto em que o acusado a teria ameaçado, razão pela qual a polícia foi acionada e os agentes de segurança pública saíram em buscas pelo suspeito, ínterim no qual ele retornou onde estava a ofendida e, munido com arma de fogo, apontou o artefato bélico para a cabeça da declarante e acionou o gatilho, porém, o mecanismo de disparo da munição falhou.

Nos termos colocados pela vítima,
“(...)
no que ele voltou, ele puxou a arma para mim, apontou para a minha cabeça
, e eu tinha pegado uma foice para me defender dele.
Aí ele apontou, a arma ‘lencou’
e eu fui para cima dele com a foice. (...).”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 155875257).

A ofendida contextualizou que, na data fatídica, tanto ela quanto o recorrente ingeriram bebida alcoólica e que ela decidiu terminar o namoro porque o casal brigava demais, bem assim narrou que o réu não aceitou o término e ficou muito nervoso, ao que acrescentou ainda a informação de que, no local onde teriam se dado os crimes, encontravam-se também a sua filha
Evelin
e o namorado desta,
Guilherme
.

A vítima asseverou que, quando o acusado se dirigiu à casa dela pela primeira vez, mais cedo naquela noite, ele já teria quebrado alguns objetos da residência e dito que voltaria para matá-la, complementando a depoente que, antes de voltar armado ao local, ele teria feito ligações telefônicas para a ofendida, pedindo para dormir com ela no domicílio, ao que ela respondeu negativamente.

Sobre a dinâmica que cingiu a suposta execução delitiva, a vítima esclareceu que, quando
IDELSON
retornou à sua casa, ela, sua filha e seu genro estavam do lado de fora do imóvel e o viram chegar de carro, momento em que a ofendida se apossou de uma foice para se defender.

Ato contínuo, ainda de acordo com o depoimento judicial da vítima, o réu teria desembarcado do veículo com a arma de fogo em punho, situação em que
Cleusa
, descrente que o acusado efetivamente pudesse fazê-lo, desafiou-o a atirar contra ela, após o que ele,
em tese
, apontou o artefato para a cabeça dela e, a curta distância,
supostamente
puxou o gatilho pelo menos duas vezes, mas a arma falhou.

A ofendida prosseguiu relatando que, após as supostas tentativas malsucedidas de disparo, ela avançou com a foice na direção do acusado e este conseguiu desarmá-la, sendo que, no meio da confusão, o seu genro
Guilherme
interveio no afã de socorrê-la, inclusive porque, segundo ela, o increpado,
em tese
, pretendia atirar novamente na sua direção.

Cleusa
narra ainda que, durante a intervenção do seu genro, o réu teria conseguido realizar disparo com a arma de fogo e alvejado a mão de
Guilherme
com o projétil, ao passo que a declarante, por sua vez, alega ter sido atingida de raspão na região das costas.

Nas palavras da ofendida,
in verbis
:

“No caso,
ele já chegou descendo com a arma na mão
, entendeu? Aí ele desceu e eu falei, só que eu estava meio alterada de bebida,
aí no que ele apontou a arma, eu falei ‘já que você quer atirar, então atira’
. Só que,
até então, eu achei que ele não ia fazer nada
.
Aí foi quando ele atirou, só que foi e ‘lencou’
. (...).
Na minha cabeça
. (...).
Estava bem próxima assim, a gente estava bem perto
. (...). Bom, no meu ponto de vista, que
ele acionou, não se se foi duas ou foi três vezes
. (...).
Aí ele atirou. No que ele atirou, que eu vi que ele ia me matar mesmo, que aí ‘lencou’, eu fui para cima dele com a foice
. Aí, ele é mais forte do que eu,
ele tomou a foice de mim, aí ele ficou com o revólver e com a foice na mão
. Aí foi aonde que veio o vuco-vuco, acho que
meu genro veio correndo, entrou no meio
, minha filha. Aí ficou nisso,
o último disparo que ele deu, acho que foi no terceiro, que já pegou só no meu genro, no dedo dele, e em mim, nas costas de raspão
. (...).
Foi depois que eu já tinha partido para cima dele, que ele já tinha pegado a foice, que
aí ele foi atirar e meu genro foi para cima dele, porque ele ia atirar de novo em mim
. O carro estava assim. Ele falou ‘corre’, eu fui e corri para trás do Siena dele mesmo.
Aí nós pegou e já saiu todo mundo correndo, aí foi a hora que ele efetuou o disparo e não pegou no, achou que só no meu genro e em mim de raspão.
(...). Fui lá peguei e fui me defender. Ele não tinha falado que ia voltar lá? Nisso que ele falou que ia voltar, que
eu vi ele descendo do carro com uma arma, corri lá em casa e peguei a foice
. Foi, a
gente começou a discutir. Ele apontando a arma para mim
, eu peguei e falei ‘já que você quer atirar, então atira’,
a hora que ele atirou em mim, ‘lencou’
e eu fui para cima dele com a foice e ele tomou a foice da minha mão”
. (
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 155875257 e ID 155875258).

A vítima ressaltou que a foice usada por ela não possuía cabo, somente a parte metálica, e que jamais chegou a atingir o réu com a arma branca, assim como aduziu que, após ouvir o estampido do disparo de arma de fogo, todos correram, enquanto o acusado teria se evadido da cena do crime.

Na mesma toada, a filha de
Cleusa
,
Evelin Soares Jardim de Brito
, declarou
em juízo
que sua genitora e o recorrente namoravam e que, na data fatídica, eles haviam brigado em virtude do namoro, tendo a sua mãe, então, rompido o relacionamento com o réu.

Evelin
disse também que, quando inicialmente chegou de surpresa ao domicílio das vítimas, o réu aparentava estar muito embriagado e pediu para dormir com a ofendida
Cleusa
, o que não foi aceito por ela, sendo este o móvel para o início da confusão entre eles, durante a qual a mãe da depoente disse que acionaria a polícia.

Neste ponto da oitiva, ao ser indagada pelo promotor de Justiça, a declarante confirmou que, diante da possibilidade de que os policiais fossem acionados,
IDELSON
teria ido embora do local, supostamente dizendo que voltaria e que mataria todos, embora a depoente alegue não ter dado tanta importância à suposta ameaça feita por ele.

Evelin
prosseguiu relatando que, depois de ir embora, o réu teria ligado para a sua mãe e a avisado que retornaria, ao passo que a declarante, então, pediu que seu namorado
Guilherme
chamasse a polícia, pois, nas suas palavras,
“pensei que ele ia fazer alguma coisa com a minha mãe aquela hora. (...). Ela ficou meio assustada”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 155875259).

Outrossim,
Evelin
esclareceu que os policiais chegaram na residência, porém, desencontraram o réu, o qual retornou depois que os agentes de segurança pública já haviam saído em diligências para encontrá-lo, complementando a declarante que os ofendidos estavam na calçada quando viram o recorrente voltar de carro e desembarcar do veículo já com a arma de fogo em punho, ínterim no qual sua mãe correu para pegar uma foice sem cabo nos fundos de casa, visando se defender.

Sobre o desencadeamento fático que se seguiu,
Evelin
descreveu,
in verbis
:

“Evelin:
Ele desceu com a arma de fogo na mão. Foi a hora que ele apontou a arma para a minha mãe.
Os dois não estavam muito longe, não.
Os dois estavam próximos.
(...). Para a
região da cabeça
. Aí foi a hora que a minha mãe pegou e falou que, se ele quisesse atirar, para ele atirar.
Aí foi bem na hora que ele atirou e o tiro não foi.
(...).

Promotor de Justiça:
Aí ele acionou o gatilho?

Evelin:
Isso
.

Promotor de Justiça:
Quantas vezes?

Evelin:
Três
.

Promotor de Justiça: Três vezes?

Evelin:

Isso.

Promotor de Justiça: Algum disparo saiu?

Evelin:

O terceiro”.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 155875259) – Negritei.

Por derradeiro,
Evelin
explicou que as duas primeiras tentativas falhas de disparo, em tese, realizadas pelo réu supostamente se direcionavam para a cabeça de sua mãe e que, em seguida, sua genitora partiu para cima do acusado e o seu namorado
Guilherme
interveio no imbróglio, chegando a empurrar a ofendida
Cleusa
, no afã de defendê-la, sendo que, nesta situação, teria ocorrido o terceiro tiro de arma de fogo, que alvejou a mão de
Guilherme
e atingiu de raspão as costas de
Cleusa
; complementando a depoente que ela própria utilizou a blusa que vestia para estancar o sangramento do dedo do namorado até que os bombeiros chegassem.

Em semelhante diapasão, ao ser ouvido perante a autoridade policial, a vítima
Guilherme Oliveira de Souza
confirmou a ameaça, em tese, proferida pelo réu em sua primeira ida à residência das vítimas, assim como asseverou que a vítima
Cleusa
e ele próprio apenas avançaram na direção do recorrente depois que este, em tese, tentou disparar a arma de fogo contra
Cleusa
por duas vezes,
in verbis
:

“
QUE,
IDELSON afirmou que ia dormir na casa fato não aceito por CLEUSA que comentou em chamar a polícia; QUE, IDELSON saiu em direção ao veículo dizendo ‘se eu for preso eu mato vocês três’, se referindo a CLEUSA, o declarante e sua namorada
; (...); QUE,
percebeu o momento quem em que IDELSON apontou a arma em direção a CLEUSA e puxou o gatilho por duas vezes, porém, a munição não saiu; QUE, CLEUSA que já estava com a foice nas mãos e partiu para cima de IDELSON
; QUE, presenciou o momento em que
IDELSON agarrou CLEUSA pelo pescoço e apontou a arma sentido a cabeça dela momento em que o declarante que estava próximo interveio
empurrando CLEUSA; QUE,
IDELSON apontou a arma sentido ao declarante e efetuou o primeiro disparo tendo ele desviado, mas mesmo assim foi alvejado de raspão no dedo polegar direito
; (...)”.
(ID 155875161) – Destaquei.

Conquanto o ofendido
Guilherme
não tenha sido ouvido no curso da instrução preliminar e as suas declarações detenham natureza meramente extrajudicial, frise-se que, ao menos
a priori
, seu depoimento aparenta-se consentâneo com a narrativa judicial das vítimas
Cleusa Edivânia Pereira de Brito
e
Evelin Soares Jardim de Brito
.

Como se sabe, havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito, não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado [
ex vi
do
AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018].

Ademais, quando prestou depoimento
em juízo
, o policial militar
Marcelo Henrique Gomes
narrou que entrevistou informalmente as vítimas e que todos os ofendidos relataram similar dinâmica fática.

Nas palavras da testemunha compromissada,
“
relataram que ele já chegou lá e desceu do carro atirando
.
(...)
Aí o genro dela, se não me engano, falou que empurrou ela, na tentativa de tirar ela da mira do revólver, né, aí foi a hora que ele recebeu um tiro no dedo
. Na verdade, igual eu falei para o senhor, veio eles juntos, mas
todos eles falando mais ou menos a mesma história
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 155875237) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, por ora,
não há como acolher de plano a tese defensiva de legítima defesa
, pois, para tanto, seria necessária a
demonstração inequívoca
de que, no momento do fato, o réu
visava
apenas e tão somente
repelir

injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, por parte das vítimas, mediante o
uso moderado
dos
meios necessários
, a teor do que preceitua o art. 25 do Código Penal.

In casu
, embora a legítima defesa encontre algum respaldo nas provas dos autos, notadamente no interrogatório do próprio acusado, não se pode afirmar com certeza cabal a presença da descriminante, na medida em que as vítimas declararam, em ambas as fases processuais, que, após ser convidado a se retirar a casa de
Cleusa
, o recorrente saiu contrariado e supostamente voltou armado, sendo que, ao vê-lo retornar, a ofendida se muniu com uma foice sem cabo para se defender e, tão logo ele desembarcou de seu veículo, em tese, apontou a arma de fogo para a cabeça de
Cleusa
e então teria acionado o gatilho por duas vezes, mas o revólver falhou.

De acordo com os ofendidos,
somente depois disso
é que
Cleusa
avançou contra ele [
“No que ele atirou, que eu vi que ele ia me matar mesmo, que aí ‘lencou’, eu fui para cima dele com a foice”
], o que põe em dúvida a existência de
animus defendendi
por parte do réu nas duas primeiras tentativas de disparo.

Ainda segundo a versão das vítimas, o ofendido
Guilherme
, por sua vez, apenas investiu na direção do réu quando este já havia imobilizado
Cleusa
, tomado a foice dela e, nas palavras de
Cleusa
, supostamente tentaria atirar de novo contra ela, de modo que eventual agressão praticada por
Guilherme
em desfavor do acusado, ainda que existente, não poderia, no atual estágio processual, ser tachada de plano como injusta, já que há elementos indicando que ele visava apenas defender a vida ou a integridade física de sua sogra
Cleusa
.

Ademais, ao que consta do depoimento das vítimas,
Guilherme
estaria desarmado quando se imiscuiu no entrevero entre
Cleusa
e o réu, de modo que, tendo o acusado supostamente disparado uma arma de fogo para porventura repelir o ofendido, tampouco existe certeza quanto à moderação dos meios necessários por parte do increpado.

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos da i. defesa técnica, segundo os quais os ferimentos ocasionados às vítimas sequer teriam decorrido de disparos de arma de fogo, mas sim das agressões mútuas desferidas durante o imbróglio, na medida em que os exames de corpo de delito atestariam a
natureza cortante
da lesão ocasionada a
Cleusa
e o
caráter contundente
da lesão causada a
Guilherme
, que seriam, na intelecção defensiva,
incompatíveis com chagas decorrentes de projétil de arma de fogo
.

No entanto, com a devida vênia, a arguição da defesa não dá azo ao reconhecimento de excludente de ilicitude capaz de ensejar a almejada impronúncia ou absolvição sumária.

A uma
, porque as vítimas
Evelin
,
Cleusa
e
Guilherme
disseram, desde a fase inquisitiva, que os dois últimos foram
atingidos de raspão
, o que,
a priori
, poderia explicar o porquê de não terem sido acometidos com lesão perfurocontusa ou perfurocontundente.

A duas
, porque o prontuário médico da vítima
Cleusa
aponta que
a
“Paciente
conduzida por corpo de bombeiros.
Apresenta ferimento em ombro direito. Contuso.
Característico de raspão por arma de fogo
”
.
(ID 155875198 - Pág. 2) – Destaquei.

A três
, porque os policiais militares ouvidos em juízo,
Gislaini Prudêncio de Jesus
e
Marcelo Henrique Gomes
, responsáveis pela prisão em flagrante do increpado, informaram que, durante a fuga automobilística que antecedeu a abordagem policial, o recorrente teria dispensado de seu veículo a arma de fogo supostamente usada nos crimes, a qual veio a ser recuperada pelos agentes estatais, de acordo com os quais o artefato bélico foi encontrado com uma munição intacta e
com dois estojos aparentemente já deflagrados dentro do tambor
, o qual contava ainda com algumas falhas e buracos vazios (alguns com capsulas, outros sem).

A propósito, os estojos deflagrados foram submetidos à perícia e consta do respectivo laudo que
“Os estojos apresentavam marca de percussão em sua espoleta, indicando assim que se tratava de
cartucho que havia sido utilizado para produção de tiro
”
. (ID 155875182 - Pág. 6) – Grifei.

Tais particularidades evidenciam a possibilidade de que o réu tenha, em tese, tentado acionar o gatilho da arma de fogo por mais de uma vez, exaurindo assim os atos dispostos ao seu alcance para expelir os projéteis do revólver, e de que as vítimas tenham sido atingidas por eventual disparo.

Portanto, não estando irrefutavelmente comprovada a existência de injusta agressão por parte das vítimas e de
animus defendendi
e do uso moderado dos meios necessários por parte do recorrente,
a tese defensiva de legítima defesa não pode ser acolhida neste momento
, devendo a sua análise exauriente e aprofundada ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
.
3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – Grifei.

Com relação ao
pedido subsidiário
de
desclassificação
das tentativas de homicídio para crimes de
lesão corporal
, por falta de dolo homicida nas condutas, a meu ver, trata-se de requerimento que tampouco comporta provimento.

Oportunamente, consigno não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
Eugênio PACELLI
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na espécie, o relato das vítimas, a princípio, constitui prova mínima de que,
após supostamente proferir ameaça de morte contra elas
, o réu se evadiu do
locus delicti
e depois
voltou armado
, contexto em que, em tese,
apontou a arma de fogo para a região da cabeça da vítima

Cleusa Edivânia Pereira de Brito
e
teria acionado o gatilho por duas vezes
, apenas
não conseguindo disparar por falha do revólver
, após o que, diante da intervenção da vítima
Guilherme Oliveira de Souza
e da tentativa deste de proteger
Cleusa
, o
réu teria novamente direcionado o instrumento letal para os ofendidos
e, em tese,
logrado êxito em efetuar o disparo
, que supostamente
atingiu as vítimas de raspão
.

Portanto, não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia no sentido de que o recorrente estava imbuído com dolo homicida, pois, ao supostamente acionar três vezes o gatilho de arma de fogo na direção dos ofendidos, após ter, em tese, prometido verbalmente que os mataria, se o réu não queria
diretamente
ceifar a vida das vítimas [dolo direto], é possível que tenha
assumido o risco
de produzir tal resultado [dolo eventual], devendo o caso ser mais profundamente estudado pelos senhores jurados, aos quais incumbe decidir se houve ou não de
animus necandi
na conduta.

A propósito:

“
3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi
, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal”.
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

“
(...). 2.
Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado.
O
exame da desclassificação da conduta
deverá ser realizado pela Corte Popular
, juiz natural da causa, pois demandará
minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Em suma,
as teses defensivas, à primeira vista, constituem
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de teses opostas arguidas pelas partes, ambas com espeque no acervo probatório,
a incerteza deve ser levada à apreciação da Corte Popular
, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, colho a lição doutrinária:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional
.
Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
.

2.

Do pedido de decote das qualificadoras
:

No que refere às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa
, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, a i. defesa vindica o decote das qualificadoras ligadas ao
Fato 04
da denúncia, isto é, à tentativa de homicídio praticada, em tese, contra a vítima
Cleusa Edivânia Pereira de Brito
, especificamente o
motivo fútil
[art. 121, §2.º, inc. II, CP] e o
feminicídio
[art. 121, §2.º, inc. VI, §2.º-A, inc. I, CP], alegando que os tipos penais derivados seriam manifestamente improcedentes.

À guisa de contextualização, esclareça-se que, segundo a proposição deduzida pelo órgão acusador da denúncia, o
motivo fútil
se deve à
“
desproporcionalidade

da conduta do denunciado
, que buscou dar cabo à vida da (ex-)namorada CLEUSA,
em razão dele não aceitar o término da relação, bem como pelo fato desta não ter concordado que ele pernoitasse na residência dela após este rompimento”
. (
Sic –
ID 155875180 - Pág. 4).

Deveras, em juízo, a ofendida
Cleusa Edivânia
relatou que, na data fatídica, havia rompido o relacionamento amoroso com o réu, em face do que ele teria ficado nervoso e não teria aceitado o término, bem assim narrou a vítima que, na mesma noite, o acusado insistiu para dormir com ela em sua casa e ela negou, contexto em que ele supostamente proferiu ameaças e, pouco tempo depois, retornou ao domicílio de
Cleusa
e, em tese, tentou atirar na direção dela.

Frise-se que as declarações judiciais de
Cleusa
são corroboradas pelo depoimento prestado em juízo por sua filha,
Evelin Soares Jardim de Brito
.

Assim, havendo indícios suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o réu teria sido propulsionado ao ato ilícito por não aceitar o término do namoro e porque a vítima recusou que ele pernoitasse em sua residência,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tais circunstâncias, no caso concreto, detêm ou não as conotações de desproporcionalidade e banalidade que caracterizam o motivo fútil e qualificam o tipo penal básico
.

É a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a futilidade que qualifica o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

Com relação ao
feminicídio
, da mesma forma, sabe-se que,
nos moldes definidos pela dicção do art. 121, §2.º, inciso VI e §2º-A do CP,
tal qualificadora se configura
quando o crime for cometido contra a mulher
“por razões da condição de sexo feminino
”,
caracterizando-se tal circunstância pelo envolvimento de
“
violência doméstica e familiar
”
ou pelo “
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
”.

De acordo com
o art. 5.º,
caput
e incisos I e III, da Lei n.º 11.340/2006
, consubstancia
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial,
no âmbito da unidade doméstica
e

em qualquer relação íntima de afeto
,
na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação
.

In casu
, as provas coligidas aos autos até o momento, notadamente os depoimentos prestados pela vítima
Cleusa Edivânia
e por sua filha
Evelin
, são hábeis a indicar que
o recorrente e Cleusa mantinham relação íntima de afeto
e que, embora não coabitassem no mesmo domicílio,
conviviam como namorados havia cerca de 03 (três) anos à época dos fatos
.

As declarações da ofendida dão conta ainda de que
os fatos narrados na denúncia teriam ocorrido em meio à discussão ligada ao relacionamento do casal
, na qual a vítima havia inclusive rompido o namoro.

Diante do cenário até então retratado,
não se apresenta de todo divorciado dos autos
, ao menor por ora,
que o crime possa ter sido cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, em um
contexto de violência doméstica e/ou familiar, com prevalência das relações íntimas de afeto, em que a vítima se encontrava em especial situação de vulnerabilidade
, seja ela
emocional
,
financeira
,
afetiva
,
moral
ou ainda de
submissão hierárquica
em relação ao suposto agressor decorrente do seu gênero.

E, havendo indícios suficientes, pelo menos para esta fase processual, quanto à ocorrência de
feminicídio
,
não se questiona o motivo do crime nem o
animus
do agente
,
tampouco se ingressa nos aspectos subjetivos do delito
, mas deve-se analisar se o fato se amolda ou não ao contexto de violência doméstica conforme previsão do artigo 5.º da Lei 11.340/2006
.

A propósito, de inteira pertinência o aresto do
e. TJDFT

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
FEMINICIDIO. QUALIFICADORA OBJETIVA. MOTIVO
TORPE.
COEXISTÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
1. No feminicídio consistente em homicídio em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 121, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), não se questiona o motivo do crime ou o ‘animus’ do agente, mas deve-se analisar se o fato se amolda ao contexto de violência doméstica conforme previsão do artigo 5º da Lei 11.340/2006
. (...)”.
(TJDFT – Acórdão n. 955062, 20150310174699 RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2016, Publicado no DJE: 22/07/2016. Pág.: 129/138) – Grifei

Saliente-se, por oportuno, que, consistindo o
motivo fútil
em qualificadora de natureza
subjetiva
e o
feminicídio
em qualificadora de caráter
objetivo
, inexiste óbice à sua imputação simultânea [
ex vi
do AgRg no AREsp n. 1.166.764/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 17/6/2019].

Com tais considerações, reputo
inadmissível
o
decote das qualificadoras
, devendo ser
mantida no todo
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

3.

Da vindicada absolvição dos crimes conexos
:

Por fim, a i. defesa pleiteia a
absolvição dos crimes conexos de ameaça
, sob o argumento de que a
conduta do réu seria atípica
e de que os delitos não teriam se configurado, já que as promessas de mal injusto e grave, se ocorreram, teriam se dado em meio à acalorada discussão entre todos os envolvidos, na qual os ânimos estavam exaltados.

No entanto, verte dos autos que todas as vítimas escolheram representar contra o réu pelo crime do art. 147 do Código Penal (ID 155875156, ID 155875160 e ID 155875162) e, aparentemente, jamais se retrataram de tais representações, circunstância objetiva que, a princípio, indica a possibilidade de que eventual promessa de mal injusto e grave tenha incutido efetivo temor aos ofendidos.

Ademais, à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho os judiciosos precedentes do e.
STJ
:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

“3.
À luz dessa premissa e do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal
, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a
competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida
. Precedentes’”.
(AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – Grifei.

Assim sendo, certo é que incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não das imputações conexas, revelando-se incabível aventar

a absolvição sumária ou impronúncia do réu quanto às ameaças de morte que, em tese, antecederam as supostas tentativas de homicídio, máxime porque intrinsecamente vinculadas aos próprios delitos dolosos contra a vida,
devendo todas as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da sua competência constitucional.

A questão é mais bem explicada na lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime cone­xo
, ou proceder à desclassificação da infração conexa.
Se assim o fizesse, estaria

usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161) – Grifei.

Conserva-se
, pois, a pronúncia pelos
crimes conexos de ameaça
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
IDELSON RODRIGUES
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º 1000775-47.2021.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023